Tribunal: TJDFT
Processo: 0751632-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE. CRIME COM ABUSO DE CONFIANÇA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação do crime de furto para o de estelionato, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
2. As provas dos autos demonstram que a ré, abusando da confiança, estabelecida em anterior relação recíproca de lealdade e honestidade entre as vítimas, visto que era sobrinha e prestava serviços de auxiliar de enfermagem para uma das vítimas, subtraiu os cartões de crédito dos idosos e efetuou diversas compras.
3. Correto o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “g”, do CP, haja vista que a ré é Auxiliar de Enfermagem, e cometeu o crime no exercício da profissão.
4. Incide a causa de aumento prevista no artigo 155, §4o-C, II, do CP, uma vez que o furto qualificado foi praticado contra idoso ou vulnerável.
5. Recurso conhecido e não provido.